Tribunal: TJMT
Processo: 0004218-41.2012.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004218-41.2012.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA STEFANIA MACEDO DE ASSUNCAO - CPF: 006.125.551-35 (RECORRENTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRA – PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM CARGO DE ENFERMEIRO DE PSF – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS SÃO DIVERSAS – ATRIBUIÇÕES COM BASE EM LEIS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, por meio do reconhecimento de equiparação salarial, para fins de isonomia em relação a outros servidores ou cargos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Outrossim, há um segundo fundamento para a improcedência, qual seja, a ausência de violação à isonomia, pois embora se tratem de cargos que exijam o mesmo requisito – formação em enfermagem – as atribuições definidas por lei são diversas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de equiparação salarial por dois motivos: a) primeiro porque o artigo 37, XIII, da Constituição Federal veda a equiparação remuneratória no serviço público, bem como a Súmula 339 do STF estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia; b) segundo porque, ainda que fosse permitido ao Poder Judiciário conceder aumentos, reajustes ou equiparações salariais tendo como fundamento o princípio da isonomia, o pleito esbarraria na peculiaridade do caso concreto porque de não serem idênticas, sequer semelhantes, as atribuições do cargo da autora com as do cargo paradigma, conforme dispositivo que cito:

Face ao exposto, julgo totalmente improcedes os pedidos vertidos na inicial, com escopo no art. 269, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem ainda honorários devidos ao advogado do réu, verba esta fixada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Contudo, suspendo a execução com fundamento no art. 12 da Lei 1060/50.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não veio ao Judiciário pleitear aumento de seu vencimento e sim buscar o direito à isonomia e a legalidade, no que tange ao salário base, com base na Lei Complementar Municipal n. 08/1998”, cujo artigo assegura a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes, pois a Lei Complementar 092/2010 criou um novo cargo de enfermeiro com atribuições idênticas ou assemelhadas com divergência de vencimentos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que as atribuições são diversas, constantes de lei, com descrição das atividades.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público declinou de se manifestar quanto ao mérito por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a Constituição Federal, com a lei de carreira e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

No caso, pretende a parte promovente a equiparação salarial do seu cargo de enfermeira com o cargo de enfermeira do Programa Saúde da Família – PSF, com o argumento de que apesar de se tratar do mesmo cargo, com as mesmas atribuições, percebe vencimentos inferiores.

A despeito da insurgência, tal como decidido na origem, o pedido deve ser desprovido por dois argumentos: primeiro porque o pedido esbarra em preceito constitucional e legal, bem como em entendimento sumulado, pois não compete ao Poder Judiciário, com base em invocação do princípio da isonomia, equiparar vencimentos.

Como bem fundamentado na origem, os subsídios e atribuições previstas em norma legal, no caso, o Anexo V-28 da Lei Complementar 10/1999 – Lei de Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, de modo que não se admite a intervenção do Poder Judiciário para, de forma transversa majorar vencimentos, cuja atribuição depende exclusivamente do Poder Executivo em sua esfera administrativa, pois haveria violação do artigo 37, XII, da Constituição que assim dispõe:

Art. 37 (omissis)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

É jurisprudência consolidada das cortes superiores que é vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Dispõe a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Dispõe a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 37
: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

É sabido que, em se tratando de súmula vinculante, não cabe qualquer discussão em relação à matéria, pois o entendimento consolidado vincula todos os poderes em todas as esferas e instâncias.

Outrossim, há um segundo fundamento para a improcedência, qual seja, a ausência de violação à isonomia, pois embora se tratem de cargos que exijam o mesmo requisito – formação em enfermagem – as atribuições definidas por lei são diversas. Cito, novamente, as mesmas descrições das atribuições de ambos os cargos que foram indicadas na sentença.

As atribuições do cargo de enfermeira ocupado pela autora estão descritas no Anexo V-28 da lei Complementar n° 10/1999:

Cargo: Enfermeiro.

a) Descrição Sintética: Assistir a população de um modo geral, medicando-os conforme orientação profissional. Atender emergências e prestar primeiros socorros.

b) Descrição analítica: Supervisionar trabalhos relacionados com as atividades assistenciais, dirigidas à comunidade na área de saúde e programas sociais. Coordenar e auxiliar a execução de projetos específicos nas áreas da saúde e promoção social. Elaborar levantamentos e dados para estudo e identificação de problemas de saúde e sociais na comunidade. Orientar grupos específicos de pessoas face a problemas de saúde, higiene e habitação, planejamento familiar e outros. Participar de campanhas preventivas e/ou de vacinação. Elaborar mapas, boletins e similares. Elaborar relatórios, anotações em fichas apropriadas os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros socorros. Supervisionar as atividades compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as especificadas, conforme as necessidades do Município e determinação superior.

As atribuições do cargo de enfermeira do Programa Saúde da Família – PSF, estão descritas no Anexo V-28 da Lei Complementar nº 82/2010:

Cargo: Enfermeiro do Programa Saúde da Família – PSF.

a) Descrição Sintética: Prestar assistência ao paciente realizando procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e legais, em domicílio ou na Unidade de Saúde da Família.

b) Descrição Analítica: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares; prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; no nível de sua competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde da família e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; executar outras tarefas compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do Município, de acordo com determinação superior.

Portanto, por um ou por outro motivo, inexistem reparos a serem feitos na sentença, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021